Tribunal: CARF
Processo: 10730.011540/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011540/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.477 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIA FELISBELA ESTEVES FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E PREVIDÊNCIA OFICIAL. ERRO DE
FATO. AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual
(DAA), cabe a retificação de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado,
nos termos do art. 147, § 2o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 21/23):
Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física
consubstanciado na Notificação de Lançamento, relativa ao Ano-Calendário 2005, fls.
04/07 sendo apurado crédito tributário de R$ 6.797,50, já acrescido da multa moratória
e dos juros legais calculados até 29/08/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011540/2008-93
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011540/2008-93

2. O procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA considerou como
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte o montante de R$
4.602,86, por tratar-se de valor superior ao declarado pela fonte pagadora à
Receita Federal do Brasil.
3. O contribuinte apresentou defesa, fl. 02, na qual afirma ter cometido uma falha de
preenchimento em sua DAA, ano-base 2005. Porém, esclarece ter agido sem má-fé,
razão pela qual protesta pela insubsistência do lançamento.
4. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÂO INDEVIDA DE IRRF. ERRO DE PREENCHIMENTO.
A simples alegação de erro de preenchimento da declaração de ajuste anual, na qual seja
indicado imposto de renda retido na fonte em valor superior ao efetivamente retido pela
fonte pagadora, não acarreta a dispensa do tributo devido.
Cientificada da decisão, em 09/02/2012 (fls. 27/28), a contribuinte, em
08/03/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 29/34), pugnando, em brevíssima síntese, pela
correção dos rendimentos tributáveis e das contribuições à previdência oficial, informados
incorretamente na declaração de ajuste anual em relação à fonte pagadora Tim Celular S.A.,
calhando na retificação de ofício dos valores declarados, com base nos arts. 147 e 149 do CTN.
Requer, ao final, diante do equívoco cometido e demonstrada a sua boa-fé, seja revisada a
declaração apresentada com o ajustamento dos rendimentos tributáveis recebidos e da
previdência oficial descontada pela aludida fonte pagadora, visando a correção dos equívocos
cometidos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/44.
Em 25/08/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que anexe aos autos a DIRF apresentada pela TIM Celular S.A., informando a
contribuinte como beneficiária, no ano-calendário 2005, de forma a ratificar ou não os dados do
comprovante de rendimentos de fls. 10, com posterior ciência da contribuinte do resultado da
diligência, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida
(fls. 48/51), cuja diligência restou efetivamente cumprida em 23/12/2021 (fls. 53/63).
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo
sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls. 66).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011540/2008-93

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos tributáveis declarados e da dedução à previdência oficial –
do erro cometido na impostação de dados na declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 4.602,86 (relativo a diferença apurada entre o valor retido pela fonte pagadora de
R$ 16.568,30 e o valor declarado de R$ 21.171,16), buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para a revisão e ajuste dos
rendimentos tributáveis recebidos e da previdência oficial descontada, em relação à fonte
pagadora Tim Celular S.A., diante da impostação equivocada de dados na DAA/2006.
Assim, passo ao cotejo da documentação carreada, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 23):
8. No que tange ao argumento de que a compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte é decorrente simples erro de preenchimento da declaração de ajuste
anual, é importante frisar que o imposto de renda é espécie de tributo, que se define
como prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada (art. 3o do CTN).
9. Em se tratando de prestação pecuniária compulsória exigida através de atividade
administrativa plenamente vinculada, tem-se que, ocorrido o fato gerador da obrigação
tributária, a autoridade fiscal tem o dever de apurar o crédito tributário devido e de
formalizá-lo através do lançamento, sem espaço para juízos discricionários.
10. Ademais, por não constituir sanção de ato ilícito, é irrelevante indagar-se acerca da
ilicitude subjacente ao fato gerador. Logo, alegação de insuficiência de recolhimento
decorrente de erro escusável e ausência de má-fé não afasta a obrigação tributária,
até porque o eventual emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do
pagamento de tributo devido, conforme preconiza o art. 108, §2o, do CTN. E o imposto
apurado é devido, eis que a Notificada teve retido na fonte o valor de R$ 16.568,30,
mas declarou e compensou R$ 21.171,16.
11. Em face do exposto, nego provimento à impugnação para considerar devido o
crédito tributário lançado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De início, cabe registrar que, quanto à glosa propriamente dita (compensação
indevida de IRRF), não houve insurgência recursal, portanto incontroversa, tornando-se
definitiva a decisão no particular.
Todavia, no que tange aos rendimentos tributáveis e as contribuições à
previdência oficial declarados, constato que a contribuinte, de fato, cometeu equívoco ao lançar
os rendimentos recebidos da fonte pagadora Tim Celular S.A. – cujos valores corretos e a
integralidade das contribuições vertidas à previdência oficial encontram registrados no informe
de rendimentos emitido e repaginados na DIRF apresenta (fls. 10 e 57), valores estes
confirmados no resultado da diligência fiscal realizada (fls. 58/59) – emergindo a constatação de
erro na impostação dados na DAA apresentada.
Logo, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar
declaração de ajuste, a menos que haja prova consistente do eventual erro cometido no seu
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011540/2008-93

preenchimento, o que, ao meu sentir, restou demonstrado – que se deu, diga-se de passagem, por
mero equívoco na impostação dos rendimentos tributáveis efetivamente recebidos da fonte
pagadora Tim Celular S.A., que perfizeram R$ 87.298,68 com IRRF de R$ 16.568,30 (e não R$
103.086,06 com IRRF de R$ 21.171,16), com contribuição à previdência oficial de R$ 3.359,85
(e não R$ 3.022,93 ), refletindo assim as informações emitidas pela fonte pagadora (fls. 10 e 57),
constituindo em lapso material na impostação dos dados na DAA apresentada – cuja boa-fé
restou comprovada, calhando na espécie a revisão de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN,
para que a mesma possa refletir a real conduta da contribuinte, espelhando a correção dos
valores tributados em conformidade com a legislação de regência, tendo em mente que erros
ou equívocos não tem perante a legislação tributária o condão de se transformar em fato gerador
de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal.
Não obstante, vale destacar que, em relação à contribuição destinada a previdência
oficial, é de se atentar para o fato de que tal despesa difere das demais deduções previstas em lei,
por ser de caráter obrigatório, caracterizando-se como despesa necessária para a percepção
dos rendimentos do trabalho assalariado, já sendo descontada no ato da percepção dos
rendimentos, importando inclusive na redução da base de cálculo de IRRF.
Portanto, restando demonstrada a incorreção dos rendimentos declarados e das
contribuições à previdência oficial – tendo em mente que erros ou equívocos não tem, perante a
legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob
pena injustiça fiscal – compete à autoridade lançadora promover a retificação de ofício da
declaração de ajuste anual, para que a mesma possa refletir a correta conduta fiscal da
contribuinte, ao teor da legislação de regência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o ajuste dos rendimentos tributáveis recebidos e das contribuições à previdência
oficial descontadas pela fonte pagadora Tim Celular S/A., na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original